Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-49.2019.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002701-49.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOSOLINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 811.650.309-00 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO – CONTRATO ASSINADO A ROGO – PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – ASSINATURA A ROGO LEGÍTIMA NOS TERMOS DO ARTIGO 595, DO CC – REALIZAÇÃO DE SAQUES – JUNTADA DE COMPROVANTES DOS TEDS – VALORES CREDITADOS EM CONTA – JUNTADA DE FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL –– RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Nos termos do artigo 595 do Código Civil, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagament, bem como dos comprovantes dos TEDs, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de contrato de empréstimo, devidamente assinado a rogo, e acompanhado por duas testemunhas, bem como dos comprovantes de TEDs e das faturas, de rigor a improcedência da pretensão, ante a ausência de ato ilícito.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, determinando o cancelamento do cartão de crédito e o pagamento de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que a promovente não tinha ciência de que estava aderindo a contratação de cartão de crédito, bem como que a promovida não comprovou que prestou tal informação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, afasto a preliminar alegada e
JULGO PROCEDENTE
, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para:

a)
CONDENAR
a ré a promover o cancelamento do cartão de crédito de titularidade da autora, anulando-se todos os contratos realizados em nome da requerente diante da abusividade da conduta.

b) CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.206,94 (três mil duzentos e seis reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais, já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único CDC), corrigidos monetariamente (INPC), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir do evento danoso (artigo 398, CC);

c)
CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de decadência. No mérito, alegou que a promovente contratou o cartão consignado junto ao banco, conforme comprova o termo de adesão juntado em contestação.

Argumenta que a promovente também realizou saques, tendo as quantias sido disponibilizadas na forma de TED na conta corrente da promovente, conforme comprovante juntado. Por isso, não há que se falar em desconhecimento, posto que tinha ciência dos termos pactuados.

Argumenta, ainda, que não há que se falar em prática ilícita do banco, uma vez que a cobrança constitui exercício regular do direito, não ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

A parte Recorrente, no recurso, arguiu preliminar de decadência, argumentando que cada lançamento encerra um serviço prestado pelo banco, sendo o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 26, inciso I, do CDC.

Em que pese tal alegação, não se aplica o referido artigo ao caso em discussão, posto que não se trata de reclamação por vício de produto ou serviço aparente ou de fácil constatação. No caso, em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, a consumidora aduz a ocorrência de descontos indevidos desde dezembro/2015 diretamente em sua folha de pagamento, por cartão de crédito nunca contratado, totalizando a quantia de R$ 3.436,58 (três mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Ocorre que, em contestação, a promovida junta “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, com aceite da promovente por meio de sua digital e assinatura de testemunhas, devidamente acompanhado dos documentos pessoais tanto da promovente quanto das testemunhas.

Além disso, juntou dois comprovantes de TEDs nos valores de R$ 1.063,00 (mil e sessenta e três reais) cada um, realizados para conta bancária da parte promovente e, ainda, faturas com registro de saque e sem discriminação de utilização do cartão.

Em impugnação à contestação, a própria promovente alega que no ano de 2015 procurou um representante do banco para contratar empréstimo consignado, oportunidade em que, de fato, fora colhida sua digital. Todavia, alega que pelo fato de não saber ler e escrever, não lhe foi explicado os termos do contrato, bem como que nunca recebeu cartão de crédito, requerendo seja o negócio desfeito.

Não nega o consumidor que fora colhida sua digital para assinatura do documento, pois alega a existência de vício do consentimento. Aliás, a própria parte promovente confessa que procurou um representante do banco, porém alega que nunca recebeu ou utilizou de cartão de crédito, o que não corresponde com as provas dos autos, pois o contrato se trata de contrato de cartão de crédito com previsão do desconto mínimo em folha de pagamento.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que houve a comprovação da contratação, a qual é confessada, bem como porque não há violação ao direito de informação já que o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de cartão de crédito.

Outrossim, verifico que a assinatura a rogo observou as formalidades legais, posto que assinada por duas testemunhas, havendo inclusive a juntada dos documentos pessoais das mesmas. A parte Recorrente se trata de pessoa não alfabetizada e, portanto, a nossa legislação civil impõe requisitos para a validade dos contratos firmados a rogo.

Dispõe o artigo 595, do Código Civil:

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

A presença de duas testemunhas é exigida justamente para mediar a contratação e propiciar ao contratante analfabeto conhecer os termos da contratação, não podendo a parte promovente invocar a própria torpeza, sobretudo quando omitiu tal fato na inicial.

Ademais, além da do contrato, vejo que os comprovantes de TEDs e as faturas também demonstram a contratação e o usufruto dos valores e benefícios contratados.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada do contrato devidamente assinado a rogo pela parte promovente, dos comprovantes de TEDs e das faturas, a improcedência da pretensão se impõe, ante a ausência de ato ilícito da parte promovida, ora Recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021